Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS RECURSOS. MULTA. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – Verificando-se que o acórdão embargado contempla conclusão que observa os pedidos iniciais e recursais, sendo fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a adotar as normas e/ou teses indicadas pelas partes, se não entendê-las aplicáveis ao caso, a utilização de fundamentação diversa da que foi apresentada pelas partes não implica julgamento extra petita.
4 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se nas hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
6 – Os Embargos de Declaração são via estreita e não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa, motivo pelo qual, uma vez interpostos com nítido propósito protelatório e sob argumentos que não se subsumem às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, é de rigor a aplicação da multa de que trata o § 2o do artigo 1.026 do CPC.
Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.